Tribunal: TJPA
Processo: 0800752-67.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800752-67.2023.8.14.0130

APELANTE: ANTONIA MENDES CARNEIRO, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA MENDES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE TARIFAS. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Antônia Mendes Carneiro e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação declaratória de contrato inexistente e/ou nulo c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de conta corrente com cobrança de tarifas, determinou a conversão da conta da autora para modalidade benefício sem tarifas, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios. O banco busca afastar a repetição do indébito em dobro, sob alegação de inexistência de má-fé e de utilização regular dos serviços bancários pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de tarifas bancárias sem comprovação de contratação válida; e (ii) estabelecer se os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidora idosa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a contratação válida de conta corrente com cobrança de tarifas nem demonstra manifestação inequívoca de vontade da consumidora para adesão ao pacote de serviços bancários oneroso, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A instituição financeira viola os deveres de informação e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 46 do CDC ao deixar de informar adequadamente a possibilidade de abertura de conta benefício isenta de tarifas, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e hipossuficiente.

5. A utilização ordinária da conta bancária pela autora não configura consentimento tácito para contratação de pacote tarifário, pois movimentações bancárias não substituem consentimento informado para contratação onerosa.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. Os descontos reiterados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor cotidiano e atingem a dignidade patrimonial mínima da consumidora, configurando dano moral indenizável.

8. A condição da autora como pessoa idosa, de baixa escolaridade e dependente exclusivamente do benefício previdenciário agrava a falha na prestação do serviço bancário e evidencia a lesão à confiança e à segurança esperadas na relação de consumo.

9. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00, em consonância com a extensão do dano e os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Antônia Mendes Carneiro, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ANTONIA MENDES CARNEIRO e pelo BANCO BRADESCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, na ação declaratória de contrato inexistente e/ou nulo c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para:

1. DECLARAR a nulidade do Contrato de Abertura de Conta Corrente entre as partes;

2. DETERMINAR a conversão da conta corrente da autora (Ag. 6153, conta nº 473-1) para a MODALIDADE BENEFÍCIO, para o exclusivo recebimento dos seus proventos, sem cobrança de tarifas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

3. CONDENAR o réu à devolução em dobro dos valores descontados a título de tarifas bancárias desde agosto de 2018 até a data da efetiva conversão da conta, com correção monetária a partir de cada desconto ( Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, ou seja, cada desconto (Súmula 54 do STJ);

4. INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais;

5. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo banco réu.

Em razão da sucumbência recíproca não equivalente (CPC, art. 86), condeno o Requerido ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

Em razão da sucumbência recíproca não equivalente, condeno a Requerente ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do pedido de dano moral, observada a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

A autora ANTONIA MENDES CARNEIRO interpôs apelação pleiteando a reforma parcial da sentença, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, sustentando que a conduta do réu não configura mero aborrecimento cotidiano, mas representa lesão efetiva ao patrimônio não material da consumidora, idosa cujo único sustento é o benefício previdenciário indevidamente lapidado por tarifas bancárias. Argumentou que a indenização, além de compensatória, deve cumprir caráter pedagógico-punitivo, de modo a desestimular a reiteração de condutas abusivas pelo réu. Requereu ainda a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO S.A. também interpôs apelação, insurgindo-se contra a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados a título de tarifas bancárias. Em síntese, sustentou que: (i) a autora utilizou regularmente os serviços bancários contratados, incluindo serviços não isentos, o que demonstraria anuência tácita à contratação; (ii) a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, que não teria sido comprovada nos autos; (iii) o entendimento do STJ firmado nos Embargos de Divergência em AREsp n. 600.663-RS somente se aplicaria a cobranças realizadas após a data de publicação do respectivo acórdão, em 30/03/2021; e (iv) o banco teria agido de boa-fé, dentro dos limites contratuais.

Apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público em 2º Grau se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas bancárias deve ser mantida, tal como decidido na sentença; e (ii) se os descontos indevidos realizados na conta de recebimento do benefício previdenciário da autora são aptos a configurar dano moral indenizável.

2.1.

Do recurso do banco Bradesco S.A.

O recurso do banco não merece provimento.

A insurgência do apelante concentra-se em afastar a devolução em dobro sob o argumento de que não teria sido comprovada sua má-fé e que a autora utilizou regularmente os serviços contratados. Contudo, nenhum desses argumentos prospera.

Quanto à ausência de contratação válida, o banco não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual que demonstre a manifestação de vontade inequívoca da autora em optar pela conta corrente com cobrança de tarifas em detrimento da conta benefício, à qual faria jus por força de sua condição de aposentada. O ônus de comprovar a regularidade da contratação era do banco, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e ele não se desincumbiu desse encargo, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora.

Não há nos autos, tampouco, qualquer prova de que a autora tenha sido informada, de forma clara e adequada, sobre a possibilidade de abertura de conta benefício sem cobrança de tarifas, destinada ao exclusivo recebimento do benefício previdenciário. Trata-se de dever que decorre diretamente do princípio da transparência e do dever de informação consagrados nos arts. 6º, inciso III, e 46 do CDC, cuja observância é exigível com especial rigor quando o consumidor é pessoa idosa, com baixa escolaridade e hipossuficiência reconhecida.

O argumento de que a utilização de serviços bancários pela autora evidenciaria consentimento tácito não pode ser acolhido. A realização de movimentações bancárias ordinárias, como saques e pagamentos, não substitui o consentimento informado exigido para a contratação de pacote de serviços bancários oneroso. O desconhecimento do consumidor acerca de seus direitos não pode ser interpretado como aceitação das cobranças, em especial quando o banco, que detinha o dever de informar, quedou-se silente. Os extratos bancários comprovam movimentação financeira, não contratação.

Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço bancário, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme orientação firmada pelo STJ nos Embargos de Divergência em AREsp n. 600.663-RS, a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida decorrente de conduta dolosa ou culposa. A boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, impõe ao fornecedor o dever de não cobrar valores sem lastro contratual válido, e o banco, ao se omitir quanto ao dever de informação e ao deixar de comprovar a contratação, agiu em desconformidade com esse standard de conduta. A devolução em dobro é, portanto, medida que se impõe como consequência direta da violação à boa-fé objetiva.

2.2.

Do recurso de Antônia Mendes Carneiro

O recurso da autora merece parcial provimento, especificamente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

A sentença indeferiu o dano moral ao fundamento de que a mera cobrança indevida, por si só, não ofende direito de personalidade e que os descontos não teriam atingido valor significativo do orçamento mensal da autora. Com a devida vênia ao julgador de origem, esse entendimento não se sustenta diante das particularidades do caso.

O caso não se encaixou na moldura do mero dissabor cotidiano, e as circunstâncias que o distinguem são relevantes e concretas. Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário da autora, que constitui sua única fonte de renda. A verba previdenciária tem natureza alimentar reconhecida pelo ordenamento jurídico, razão pela qual merece proteção especial. Descontar reiteradamente quantias de um benefício de natureza alimentar, sem amparo contratual válido, durante longo período que se estende desde agosto de 2018, é conduta que ultrapassa o plano do mero aborrecimento e atinge a dignidade patrimonial mínima da consumidora.

A gravidade da situação é acentuada pelo perfil da vítima: pessoa idosa, com baixa escolaridade e sem conhecimento de seus direitos, que confiou ao banco a tarefa de estruturar adequadamente a conta destinada ao recebimento de sua aposentadoria. O banco, conhecedor das normas regulatórias que obrigam a oferta de conta benefício sem tarifas, optou por não informar a consumidora e por cobrar mensalmente valores que ela sequer sabia que não devia. A reiteração das cobranças ao longo de anos demonstra que a lesão não foi episódica, mas sistemática.

Essa conduta viola, simultaneamente, a segurança que o consumidor legitimamente espera da relação bancária, a confiança depositada na instituição financeira para a gestão de seu sustento mensal e a dignidade patrimonial mínima que o ordenamento de consumo assegura ao vulnerável. Trata-se, portanto, de situação que gera sofrimento real, ainda que não traduzido em humilhação pública ou inscrição em cadastros de inadimplentes, e que é apta a configurar o dano moral indenizável.

Esta 2ª Turma de Direito Privado tem reconhecido a configuração de dano moral em situações análogas, em que descontos indevidos recaem sobre benefício previdenciário de consumidor vulnerável, sem contratação devidamente comprovada. A jurisprudência local tutela com especial atenção o patrimônio de natureza alimentar do consumidor hipossuficiente, reconhecendo que a privação reiterada de parcela desse patrimônio, por falha do fornecedor, excede o dissabor ordinário.

Quanto ao valor da indenização pleiteado pela apelante, de R$10.000,00, entendo que ele não se mostra adequado ao caso concreto, levando em conta os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, o perfil das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais. O valor de R$3.000,00 mostra-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora e para cumprir o papel desestimulador da indenização, sendo compatível com os precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos de semelhante gravidade. Fixo, portanto, a indenização por danos morais nesse patamar.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, o recurso não merece provimento neste ponto. A sentença fixou os honorários em 10% do valor atualizado da condenação em favor da autora, dentro da faixa legalmente prevista no art. 85, §2º, do CPC, sem que a parte apelante tenha demonstrado violação aos critérios de fixação ali estabelecidos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação e, no mérito:

1)

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Banco Bradesco S.A.;

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Antônia Mendes Carneiro para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

3)

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

4)

Com a reforma da sentença no ponto relativo aos danos morais, afasta-se a sucumbência recíproca reconhecida na origem, porquanto a autora foi vencedora em todos os pedidos acolhidos. Assim, condeno o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, já considerada a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026